Tribunal: TJMT
Processo: 1001378-59.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001378-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 020.432.691-51 (PACIENTE), JUIZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (IMPETRANTE), JOSUEL RAMOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.322.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 020.432.691-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WILQUER DA SILVA BATISTA - CPF: 020.980.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI SANTANA DANELICHEN - CPF: 060.844.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA BATISTA - CPF: 057.115.871-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 054.798.986-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001378-59.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ
PACIENTE: EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – GRUPO ORGANIZADO E FUNÇÕES PREDEFINIDAS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE EMPRESTOU/ALUGOU UMA PISTOLA PARA PRÁTICA DO DELITO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto não haja base empírica extraída dos autos a demonstrar que o paciente, em liberdade, possa prejudicar a instrução criminal, seja destruindo provas ou coagindo testemunhas ou a vítima, não
há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade dele, supostamente envolvido com associação criminosa formada para prática de roubo de carreta – com restrição à liberdade da vítima durante o dia inteiro e emprego de arma de fogo, além da troca de tiros com agentes policiais no momento da abordagem de três indivíduos –, emprestando/alugando uma pistola para empreitada delituosa, tudo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar decretada pela autoridade coatora se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001378-59.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ
PACIENTE: EMERSON JOSE DE SOUZA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Elvira Kelli de Almeida Cruz, em favor de Emerson José de Souza Ferreira, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP], de posse irregular de munição de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003] e de associação criminosa [art. 288 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

A impetrante aduz que a vítima não reconheceu o paciente, destacando, ainda, que não houve agressão no momento do crime.

Assevera que o veículo foi restituído à vítima, e que os coautuados não citaram a participação do paciente na empreitada delituosa.

Consigna que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, fazendo alusão genérica à possibilidade de o paciente atemorizar a vítima, embora sequer tenha sido por ela reconhecido, salientando que não houve “extrema violência” ou “crueldade exacerbada na prática do crime”, notadamente porque a vítima afirmou que em nenhum momento foi agredida.

Consigna que o paciente não foi reconhecido pela vítima, não foi preso na posse da
res furtiva
, e que a quantidade de munições apreendidas em sua residência [quatro] se afigura ínfima, salientando em reforço que, se Emerson tivesse alugado a arma para o crime, conforme afiançado pelo coautuado Yuri, certamente lhe teria passado também as munições.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, não se podendo falar em gravidade concreta do delito, uma vez que a conduta do paciente se encontra despida de qualquer crueldade, sublinhando, em reforço, sua primariedade.

No dizente à “extrema violência” ou “crueldade exacerbada na prática do crime”, fundamentos estes empregados para decretação da prisão preventiva, sublinha a impetrante que apenas três pessoas participaram dos atos executórios e, dentre elas, não estava o paciente, e que a própria vítima disse que não foi agredida.

Destaca a impetrante que a autoridade coatora fundamentou genericamente, não individualizando a imprescindibilidade da medida extrema para cada autuado.

A autora da presente ação constitucional invoca os predicados pessoais favoráveis do paciente, realçando que sua soltura não representa nenhum risco à ordem pública.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, concedendo a liberdade ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente,
Emerson José de Souza Ferreira
, foi preso em flagrante delito, juntamente com Josuel Ramos da Silva Júnior, Wilquer da Silva Batista, Lucas da Silva Batista e Yuri Santana Danelichen, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do CP], de posse irregular de munição de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e de associação criminosa [art. 288 do CP], conforme se infere da declaração prestada pelo PM Adenilson Alves Vitalino, responsável pela condução dos detidos,
verbis
:

“QUE O DEPOENTE É POLICIAL MILITAR E NESTA OCASIÃO FOI O CONDUTOR DESTA GUARNIÇÃO E RELATA QUE FORAM ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDEREM UMA OCORRÊNCIA SOBRE UMA CARRETA APARENTEMENTE ABANDONADA NA REGIÃO DO SADIA 1 (ZONA RURAL); QUE NO LOCAL SE DEPARARAM COM UMA CARRETA IVECO DE COR PRATA DE PLACAS QWS-9131 E PWG-6541, ESTA QUE EM CHECAGEM INICIAL NÃO CONSTOU QUEIXA NEM DE ROUBO NEM FURTO. CONTUDO, ENQUANTO TENTAVAM CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DO CITADO AUTOMÓVEL, O SUSPEITO
WILQUER PASSOU PELO LOCAL EM FUNDADA SUSPEITA
; QUE EM ABORDAGEM POLICIAL E EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, MAS EM ENTREVISTA AO SUSPEITO
WILQUER ELE ENTROU EM CONTRADIÇÃO E AO FIM CONFESSOU QUE ESTARIA ALI PARA OBSERVAR A CITADA CARRETA
(VERIFICAR SE AINDA ESTAVA ALI OU HAVIA A PRESENÇA POLICIAL NO LOCAL),
POIS HAVIA TRAZIDO OUTROS TRÊS INDIVÍDUOS PARA BUSCÁ-LA
(ENTRE ELES UM SUSPEITO CHAMADO
LUAN
) E ESTARIA NA ENTRADA DA COMUNIDADE SADIA 1; QUE, SIMULTANEAMENTE, FOI POSSÍVEL REALIZAR CONTATO COM O PROPRIETÁRIO DA CARRETA QUE INFORMOU QUE NÃO ESTAVA CONSEGUINDO CONTATO COM O MOTORISTA DA CARRETA (A VÍTIMA WANDERSON) E, POSSIVELMENTE, ELE PODERIA ESTAR SEQUESTRADO, POIS VERIFICOU QUE O RASTREAMENTO DO CITADO AUTOMÓVEL PERDEU SINAL POR VOLTA DAS 10H00MIN DAQUELE DIA. DESTACA-SE QUE
OS TRÊS INDIVÍDUOS NÃO FORAM
LOCALIZADOS NAQUELA OCASIÃO DEVIDO A EXTENSA REGIÃO DE MATA, POIS PROVAVELMENTE NOTARAM QUE O SUSPEITO WILQUER HAVIA SIDO DETIDO. AO PASSO, QUANDO ESTÁVAMOS SAINDO DO LOCAL NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO JAILSON; QUE EM ABORDAGEM AFIRMOU QUE ESTAVA ALI PARA COMPRAR DOIS PNEUS DE CARRETA DO SUSPEITO WILKER PELO PREÇO DE 500 REAIS CADA (VALOR BEM ABAIXO DO MERCADO), ASSIM TAMBÉM FOI REALIZADA SUA DETENÇÃO; QUE
ENQUANTO SE DIRIGIRAM AO LOCAL INFORMADO PELO SUSPEITO WILQUER COMO CATIVEIRO
, NO BAIRRO SÃO SIMÃO, FOI IRRADIADO PELO CIOSP SOBRE
A VÍTIMA WANDERSON QUE ACABAVA SER LIBERADA
DE UM CATIVEIRO E ESTAVA PEDINDO AJUDA EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL; QUE AINDA ASSIM EM DILIGÊNCIA ATÉ O LOCAL CITADO COMO CATIVEIRO,
NOS DEPARAMOS COM OS SUSPEITOS LUCAS E JOSUEL (PROPRIETÁRIO DA CASA UTILIZADA COMO CATIVEIRO) PELO LOCAL CITADO
. SENDO QUE
O SUSPEITO LUCAS AFIRMOU QUE ELE HAVIA ACABADO DE LIBERAR A VÍTIMA WANDERSON JUNTAMENTE COM O SUSPEITO YURI
(QUE JÁ TINHA SAÍDO DO CATIVEIRO). ASSIM, FOI REALIZADA DILIGÊNCIA
NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO YURI, ONDE ELE FOI DETIDO E NA CÔMODA DO SEU QUARTO FOI LOCALIZADA UMA PISTOLA CALIBRE 380 COM MUNIÇÕES QUE FOI UTILIZADA NO CRIME
. AINDA,
EM CONVERSA COM
O SUSPEITO YURI ELE AFIRMOU QUE A REFERIDA ARMA DE FOGO FOI ALUGADA DO SUSPEITO EMERSON E ELE TAMBÉM ESTARIA ENVOLVIDO NO CRIME
. AO PASSO DIANTE DA SITUAÇÃO
FOI REALIZADA DILIGÊNCIA ATÉ A
RESIDÊNCIA DO SUSPEITO EMERSON QUE ESTAVA NA COMPANHIA DA SUA ESPOSA
(SUSPEITA LIDIANE); QUE EM BUSCAS
FORAM ENCONTRADAS 04 MUNIÇÕES CALIBRE 380 EM SEU GUARDA-ROUPAS
. RESSALTA-SE QUE NO MOMENTO QUE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO EMERSON ELE TENTOU RESISTIR SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA E SUA ESPOSA TENTOU INTERVIR NO SERVIÇO POLICIAL, MESMO A GU VERBALIZANDO VÁRIAS VEZES, DESSA FORMA FOI NECESSÁRIO REALIZAR A DETENÇÃO DELA. AINDA, APÓS AS DILIGÊNCIAS SUPRACITADAS UMA EQUIPE FOI DESIGNADA PARA DESLOCAR ATÉ A REGIÃO DA SADIA 1 NO INTUITO DE ENCONTRAR INDIVÍDUOS QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS INICIALMENTE. AO PASSO, QUANDO A EQUIPE ENTROU EM UMA ESTRADA VICINAL LOGO EM FRENTE A FAZENDA DO ARCANJO FORAM
VISUALIZADOS TRÊS INDIVÍDUOS SAINDO DE UMA REGIÃO DE MATO
. SENDO QUE NA TENTATIVA DE REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL,
UM DELES CHEGOU A REALIZAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A GU QUE REVIDOU A INJUSTA AGRESSÃO IMEDIATA
,
O ALVEJANDO NO LOCAL
. COM ELE FOI APREENDIDO UM REVÓLVER CALIBRE 38 DE NUMERAÇÃO RASPADA, COM DUAS MUNIÇÕES DEFLAGRADAS. QUE ESTA ARMA FOI RECOLHIDA PELA EQUIPE DA DHPP. QUE FOI ATÉ O LOCAL DO CONFRONTO. POR CONSEGUINTE,
OS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS CONSEGUIRAM FUGIR
. DESTACA-SE QUE DEVIDO A FALHA DE SINAL DE TELEFONIA NAQUELE LOCAL E AINDA ASSIM A DEMORA DA ROTA OESTE NO ATENDIMENTO, ACIONADA PELO CIOSP, ASSIM O SUSPEITO LUAN FOI SOCORRIDO”.

A mesma versão foi confirmada pelo Policial Militar, Jeonil de Amorim, que também participou da operação que culminou na prisão em flagrante do paciente.

A vítima do roubo, Wanderson Martins de Souza, motorista do caminhão, auscultada na fase inquisitorial, assim declarou:

“QUE O DECLARANTE MORA NA CIDADE DE SANTA LUZIA/MG DESDE OS 12 ANOS; QUE O DECLARANTE CHEGOU EM CUIABÁ NA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA TRAZENDO UMA CARGA; QUE ONTEM APARECEU UMA OUTRA CARGA PARA O DECLARANTE CARREGAR EM CUIABÁ E LEVÁ-LA ATÉ A CIDADE DE NOVA MUTUM; QUE
O DECLARANTE COMBINOU PELO APLICATIVO COM UM FUNCIONÁRIO DE UMA TRANSPORTADORA PARA CARREGAR A CARGA DE TUBOS ONTEM PELA MANHÃ NA RODOVIA DOS IMIGRANTES
; QUE O DECLARANTE CHEGOU AO LOCAL COMBINADO POR VOLTA DAS 07:30HRS; QUE JÁ
NO LOCAL FOI ABORDADO POR UM INDIVÍDUO ONDE O MESMO DIZIA: ‘PERDEU! PERDEU!’, COLOCANDO A MÃO NA CINTURA MENCIONANDO TER UMA ARMA DE FOGO COISA QUE O DECLARANTE NÃO CHEGOU A VER
; QUE
O INDIVÍDUO SOZINHO, ADENTROU NO CAMINHÃO EM QUE O DECLARANTE ESTAVA E O MANDOU IR PARA O BANCO DE TRÁS, ANTES DISSO PÔS UM CAPUZ E UMA TOALHA NA CABEÇA DO DECLARANTE AFIM DE EVITAR O RECONHECIMENTO
; QUE
CERCA DE DOIS MINUTOS APÓS ENCOSTOU UM CARRO COM DOIS INDIVÍDUOS ONDE PUSERAM O DECLARANTE DENTRO DO VEÍCULO E O LEVARAM PARA UM CATIVEIRO CERCA DE 30 MINUTOS DALI
; QUE NO LOCAL
O DECLARANTE FOI MANTIDO REFÉM POR DOIS INDIVÍDUOS DURANTE O DIA TODO COM O CAPUZ EM SUA CABEÇA
; QUE NO FINAL DO DIA UM DOS INDIVÍDUOS DISSE QUE IAM LIBERAR O DECLARANTE; QUE LEVARAM O DECLARANTE PARA UMA REGIÃO DE MATA ‘SENTIDO A CÁCERES’ ONDE O DECLARANTE FOI LIBERTO, JÁ À NOITE; QUE O DECLARANTE SALIENTA QUE
O CAMINHÃO ESTAVA VAZIO NO MOMENTO EM QUE FOI ABORDADO
; QUE
O VEÍCULO ERA UMA CARRETA IVECO 2019 AVALIADA EM CERCA DE R$600.000,00
; QUE
DO DECLARANTE ROUBARAM UM CELULAR MOTO G8 AVALIADO CERCA DE R$1.600,00 E SUA CARTEIRA CONTENDO R$50,00 E SEUS CARTÕES DO BANCO
; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE
NÃO FOI AGREDIDO EM NENHUM MOMENTO
; QUE
NÃO CONSEGUIU VER O ROSTO DE NENHUM DOS SUSPEITOS DURANTE A AÇÃO
; QUE SÓ SE LEMBRA QUE O SUSPEITO QUE LHE ABORDOU ESTAVA COM UMA JAQUETA COR ‘VERDE OU PRETA’; QUE
NÃO TEM CONDIÇÕES DE FAZER RECONHECIMENTO PESSOAL POIS NÃO VIU O ROSTO DE NENHUM DOS SUSPEITOS
”.

Conquanto assista razão à impetrante ao asseverar que o paciente não foi reconhecido pela vítima – fato este por ela próprio confirmado em seu depoimento extrajudicial –, certo é que os autos apontam indícios suficientes de autoria.

Ainda que não haja indicativos de que
Emerson José
tenha sido um dos executores diretos do delito, sua participação foi confirmada pelo coautuado, Yuri Santana Danelichen, que delatou informalmente aos policiais militares o seu envolvimento.

Apenas para rememorar, ao que tudo indica, Yuri Santana e Lucas da Silva Batista foram os responsáveis pela vigilância da vítima, enquanto estava no cativeiro com sua liberdade restringida.

Lucas apontou a participação de Yuri, e na residência deste foi localizada uma pistola calibre 380 com munições, supostamente utilizada na prática delituosa.

O coautuado, Yuri, por sua vez, revelou aos policiais que Emerson havia “alugado” a arma de fogo para a empreitada delituosa, e que ele também estaria envolvido no crime.

Consoante bem salientou a impetrante, a
res furtiva
não foi localizada na residência do paciente.

Porém, não comporta acolhimento a assertiva de que as munições encontradas em sua residência enfraquece a versão de que teria alugado a arma de fogo para prática do crime, sob o argumento de que, se tivesse emprestado o artefato, também teria cedido as munições.

Sem desmerecer as alegações defensivas, convém salientar que a pistola calibre 380 encontrada com Yuri estava devidamente municiada, razão pela qual, por certo, as munições encontradas na residência de Emerson, em um total de quatro, eram sobressalentes.

Assim, o simples fato de serem encontradas na residência de Emerson quatro munições do mesmo calibre da arma localizada com o coautuado Yuri, não significa que o paciente não tenha emprestado/alugado a pistola para prática delitiva.

Obviamente que a efetiva participação e o grau de envolvimento do paciente, Emerson José de Souza Ferreira, é matéria a ser debatida por ocasião da instrução processual.

O que basta para a decretação da prisão preventiva é a presença dos indícios suficientes de autoria.

No caso, com a devida vênia ao posicionamento sustentado pela impetrante, a participação do paciente Emerson José está demonstrada pela delação informal do coautuado, Yuri Santana, ainda que ele não tenha sido reconhecido pela vítima, e não tenha sido surpreendido na posse da
res furtiva
.

De igual modo, não procede a alegação defensiva no sentido de que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica, olvidando-se a autoridade coatora de individualizar a conduta de cada paciente.

Digo isso porque a autoridade coatora analisou a imprescindibilidade da prisão preventiva de cada autuado separadamente,
após a realização da audiência de custódia
, e não obstante a similitude da argumentação empregada, o juízo de origem sopesou a situação processual de cada paciente,
verbis
:

“IV – A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata -se de prisão cautelar como medida extrema.

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda algum dos requisitos previstos no artigo 313, do Código de Processo Penal, devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência ou se existe dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito, de indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
fumus commissi delicti
).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada (
periculum in libertatis
).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, somadas, a pena cominada ao delito, em tese praticado, supera 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência) e há indícios de autoria (termos de declarações) bastante a justificar a prisão como foi feita.

Entendo que a manutenção da prisão do autuado, se justifica para a
conveniência da instrução criminal
, dando a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo, assegurando sua integridade física e psíquica.

Ademais, entendo que
os fatos narrados foram cometidos com extrema violência e sua prisão cautelar se faz necessária para garantir a ordem pública
, resguardando o meio social e preservação da própria credibilidade da justiça,
diante da gravidade do delito a ele imputado
, com efeito, denotando maior periculosidade e perigo em seu estado de liberdade.

Pelo que, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso
‘in concreto’
, haja vista a crueldade exacerbada na prática do crime.

Assim, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
EMERSON JOSÉ DE SOUZA FERREIRA
, já qualificado nos autos”.

Embora não haja base empírica a justificar a imprescindibilidade da prisão para conveniência da instrução criminal, notadamente porque não consta dos autos informações seguras dando conta de que a vítima foi ou possa vir a ser ameaçada pelo paciente, a custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Pelo que se infere dos autos, há fortes indícios de que se trata de uma associação criminosa organizada, com funções predefinidas, inclusive com o emprego de arma de fogo.

Apesar de não se verificar notícias da prática de outros delitos patrimoniais semelhantes pela propalada associação criminosa, não se pode ignorar a periculosidade dos agentes, que, após abordarem o motorista do caminhão, o conduziu para o cativeiro, sempre com o rosto coberto com um capuz para obstar o reconhecimento, restringindo sua liberdade por várias horas.

A toda a evidência, há indícios de se tratar de associação criminosa bem organizada, pois de acordo com a vítima, foi abordada por um indivíduo que, aparentemente, portava arma de fogo, e após dois minutos encostou um carro com outros dois agentes, que a conduziu até o cativeiro, onde foi mantida refém durante o dia todo.

O grupo criminoso, sabedor de que o caminhão poderia ter algum rastreador ou outro aparelho que pudesse localizá-lo, o deixou em uma determinada localidade, e mais tarde o coautuado, Wilquer da Silva Batista, passou pelo local “em fundada suspeita”, admitindo que sua função era verificar se o veículo ainda estava no local e se havia a presença de policiais, pois teria ido buscá-lo com outros três indivíduos.

Além disso, Lucas e Yuri foram os responsáveis em cuidar da vítima no cativeiro, na residência que, supostamente, pertence a Josuel. Na residência de Yuri os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com munições, ao que parece, utilizada na prática criminosa.

Segundo Yuri, aquela arma de fogo foi alugada pelo suspeito Emerson, também envolvido na empreitada delituosa.

Na residência de Emerson foram localizadas quatro munições calibre 380 em seu guarda-roupas.

Destaque-se, ainda, que a periculosidade do grupo criminoso ficou ainda mais evidenciada quando três indivíduos, após serem abordados por policiais militares, efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, que revidaram, atingindo um deles, que veio a óbito [Luan].

Portanto, tudo indica que se trata de associação organizada, com a participação de vários agentes, que prepararam adredemente o roubo em questão, demonstrando, indene de dúvidas, que a manutenção da prisão preventiva se revela imprescindível para garantia da ordem pública.

Apesar de não ficar demonstrada,
até o momento
, a participação direta do paciente
Emerson
na subtração do caminhão, os elementos coligidos na fase inquisitorial demonstram que ele emprestou/alugou uma das armas de fogo utilizadas na empreitada delituosa, apreendida na posse de Yuri, sendo este responsável pela vigilância da vítima no período em que ela ficou no cativeiro.

Neste viés, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada.

Colho da jurisprudência:

“1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
o
modus operandi
, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública
.

[...]

4. A presença de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes [...]”
[1]
.

Com efeito,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso
”
[2]
.

No caso em apreço, está evidenciada a necessidade da manutenção da segregação cautelar,
haja vista a periculosidade concreta demonstrada no bojo dos autos
, seja pelo número de agentes envolvidos, cada qual com sua participação bem delineada, seja pela periculosidade demonstrada, sobretudo em face do emprego de arma de fogo e da troca de tiros de vários integrantes do grupo criminoso com os agentes policiais, o que reforça a conclusão de que a custódia preventiva se afigura imprescindível para garantia da ordem pública.

Sublinho, por fim, que a alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EMERSON JOSÉ DE SOUZA FERREIRA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, RHC 93.444/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

[2]
STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

[3]
Enunciado Orientativo n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021